Tribunal: CARF
Processo: 10166.721912/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721912/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.509 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
CAIXA SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
BASE DE CÁLCULO. RATEIO DE DESPESAS PELA HOLDING -
CONTROLADORA. REEMBOLSO. REQUISITOS PARA INCLUSÃO.
O Poder Judiciário fixou o entendimento de que não são receitas tributáveis
pelo PIS e pela COFINS os ingressos decorrentes de mero ressarcimento por
despesas realizadas no interesse e por conta e ordem de terceiros (empresas
controladas) e assumidos pela empresa controladora (holding), desde que não
tenha obtido ganho sobre os respectivos ingressos, não podendo, ainda, os
valores a serem ressarcidos decorrer de sua atividade-fim, normalmente
exercida junto a clientes com um propósito de negócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Marcelo Costa Marques D’Oliveira (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e
Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída
pelo conselheiro Marcelo Costa Marques D’Oliveira, a conselheira Cynthia Elena de Campos,
substituída pelo conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva, e o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721912/2010-60
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.509 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721912/2010-60

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belém
(DRJ-BEL):
Trata o presente processo de autos de infração relativos ao PIS/Pasep e Cofins, nos
valores respectivos de R$ 202.914,91 e R$ 1.248.707,46, lavrados contra a pessoa
jurídica acima qualificada. Segundo Termo de Verificação Fiscal de fls. 518/549, o
lançamento refere-se a despesas compartilhadas entre as empresas do mesmo
grupo empresarial, que geraram receitas para a fiscalizada e foram excluídas das
bases de cálculo das contribuições.
Tal fato, relata, deveu-se à obtenção de liminar em Mandado de Segurança
determinando que a interessada recolhesse as contribuições somente sobre as
receitas relacionadas com sua atividade social. Por esse motivo o lançamento foi
feito sem incidência da multa de ofício, com o objetivo de prevenir a decadência.
2. No mesmo Termo, a autoridade fiscal afirma que tal matéria já foi objeto de consulta
pela própria interessada (processo 10166.06229/2003-70), com resposta negativa para a
possibilidade de exclusão das referidas receitas.
3. Cientificada em 01.09.2010, a interessada apresentou, tempestivamente, em
30.09.2010, impugnação (fls. 569/581) na qual, em preliminar, requer o conhecimento
da mesma, argumentando que a matéria discutida não possui identidade com aquela
objeto da ação judicial, na qual foi questionada a ampliação da base de cálculo das
contribuições efetuada pela Lei no 9.718, de 1998. Argumenta que, embora eventual
decisão judicial seja prejudicial à cobrança do crédito, o art. 62 do PAF, juntamente
com o seu parágrafo único, impõe a análise das questões que não guardem relação com
o discutido judicialmente.
4. No mérito, esclarece que arca com as despesas de todo o grupo empresarial,
sendo reembolsada dos custos, calculados com base na frequência e intensidade de
utilização e rateados pelas demais. Entende que "receita" corresponde a um
aumento quantitativo no patrimônio, o que não ocorre no seu caso, sendo os valores
recebidos proporcionais aos repassados pelas demais empresas do grupo.
5. Requer ao final a procedência de seus argumentos e a possibilidade de juntada
posterior de provas.
A 3a Turma da DRJ-BEL, em sessão datada de 30/01/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 01-35.009, às fls.
1086/1090, com a seguinte Ementa:
RATEIO DE DESPESAS. EMPRESAS INTERLIGADAS.
Os valores recebidos de empresas interligadas, em virtude do uso compartilhado de
serviços operacionais e administrativos, representam receitas de serviços e integram a
base de cálculo da Cofins.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 27/02/2018
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 1098), apresentou Recurso Voluntário em
29/03/2018, às fls. 1101/1114, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.509 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721912/2010-60

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Como bem sintetizou a DRJ, a discussão gira em torno do tratamento a ser dado,
no âmbito do PIS/Pasep e da Cofins, aos valores recebidos pela autuada em face da utilização de
sua estrutura física e de seus recursos humanos e tecnológicos pelas demais empresas que
compõem o mesmo grupo. A Fiscalização entende tratar-se de receita tributável pelas
contribuições, por se tratarem de serviços prestados, enquanto a impugnante defende que os
valores não se submetem às contribuições por serem repasse de rateio de despesas comuns às
empresas.
A decisão de piso manteve a autuação, por entender a Turma julgadora ser
irrelevante o fato de o valor recebido ser simples reposição do ativo e do patrimônio no estado
anterior. Foi ressaltado que todas as receitas, em significativa parcela de seu valor, representam
nada mais que recuperação dos custos incorridos para sua obtenção, e tal característica em nada
afeta a incidência das contribuições sobre o faturamento.
Entenderam as Autoridades Julgadoras que, ao disponibilizar a estrutura
operacional e administrativa a outras sociedades, a empresa detentora, na verdade, está prestando
serviços que viabilizam a implementação das operações atinentes ao objeto social dessas
sociedades, o que resulta, por conseguinte, na geração de receita, a qual deverá ser tributada.
O Recorrente, irresignado, afirma que contratou com as empresas do seu grupo
empresarial a centralização das atividades nas áreas de tesouraria, contabilidade, tributária,
jurídica, apoio administrativo, recursos humanos, financeira, auditoria, secretaria, planejamento e
marketing, atuarial e estatística, informática, orçamento e comercial. Sendo assim, arca com os
custos e despesas de todo o grupo empresarial, uma vez que se utiliza do seu corpo funcional,
suas áreas e órgãos da estrutura administrativa.
Informa que, posteriormente, é reembolsada dos custos com a mão-de-obra
decorrentes da disponibilização da estrutura de serviços, a serem calculados com base na
frequência e intensidade de utilização e rateados entre as empresas do grupo empresarial. Dentre
estes custos, são reembolsados também os demais gastos suportados pela Recorrente resultantes
da aquisição de bens e contratação de serviços, tais como, aluguel, energia elétrica, condomínio,
telefone, etc.
Alega que os valores recebidos, provenientes de despesas compartilhadas pelo
grupo empresarial, nada mais são do que o efetivo ressarcimento no rateio das despesas
anteriormente arcadas por ela, não podendo ser consideradas receitas e, por conseguinte, não
podendo compor a base de cálculo da COFINS e PIS.
Ao analisar o Termo de Verificação Fiscal (parte integrante e indissociável do
Auto de Infração), às fls. 518/549, verifiquei que o Auditor-Fiscal autuante embasou o
lançamento na Solução de Consulta SRRF/1a RF/DISIT no 15, de 23/03/2005, verbis:
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.509 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721912/2010-60

III.III. DA SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/1a RF/DISIT No 15, DE 23/03/2005
A própria Caixa Seguradora S/A procedeu à consulta junto à Receita Federal do Brasil-
RFB, questionando justamente as receitas advindas de recuperação de despesas
compartilhadas entre as empresas do grupo e sua incidência na composição da Base de
Cálculo do PIS e da COFINS. Essa consulta resultou no Processo Administrativo:
10166.006229/2003-70, em cuja solução está exposto o questionamento formulado pela
empresa:
"Caixa Seguradora, controladora das empresas: Caixa Capitalização S/A, Caixa Vida e
Previdência S/A e Caixa Consórcios S/A, desenvolveu um sistema de apuração,
custeamento e rateio de despesas (custos administrativos), que lhe permita a alocação e
conseqüente recuperação destes junto às suas controladas. Este sistema serve de
instrumento hábil, que permite o ressarcimento dos custos suportados por esta
controladora, dentre as quais, despesas com pessoal próprio, propaganda, depreciação
de bens, condomínio, etc.(...)
Informa ainda que será elaborado instrumento contratual a ser firmado entre as partes.
Expõe o seguinte entendimento e solicita ratificação: que esta recuperação, não
dedutível da base de cálculo do PIS nas controladas, não constitui base de cálculo do
PIS e COFINS (art. 3' da Lei n' 9.718/98 e MP 2.158/35, de 1998) da controladora e
sendo assim não há necessidade de emissão de nota fiscal para este ressarcimento e
reconhecer este valor como receita pois se trata de recuperação de despesas. (...)"
Conforme exposto, a empresa entende que as receitas advindas da recuperação de
despesas não devem compor a Base de Cálculo do PIS e da COFINS. O raciocínio
desenvolvido pela RFB, na mencionada Solução de Consulta, vai de encontro à
pretensão da fiscalizada, no sentido de que os valores recebidos a título de
ressarcimento de gastos compartilhados caracterizam receitas de prestação de serviços e
devem compor a Base de Cálculo dos tributos em comento (PIS e COFINS):
"6. No caso sob análise a consulente informa que desenvolveu um sistema de apuração,
custeamento e rateio de despesas (custos administrativos) que permite a alocação e
recuperação destas despesas junto às suas controladas sem a emissão de notas fiscais
ou de débitos dos valores correspondentes. As despesas mencionadas a título de
exemplo (fl. 01) são assumidas pela empresa controladora, que contrata os
empregados, os serviços de consultoria e responde pelos gastos com a estrutura, para
então compartilhar o uso destes com outras empresas coligadas, prestando-lhes, assim,
um serviço.
7. A recuperação, pelo uso compartilhado das atividades e dos bens mencionados, do
valor pago pela empresa que arca com os custos das instalações e do pessoal
contratado não se trata de mero ressarcimento, e sim receita decorrente da
disponibilização de tais recursos a outra empresa, que no caso é sua controlada, mas
poderia até não sê-lo.
(...)
No caso de rateio de despesas ou custos, por exemplo, do departamento jurídico, entre
várias empresas do mesmo grupo, o documento idôneo é a nota fiscal ou fatura de
serviço. O valor da operação deve ser escriturado como receita operacional, com
incidência das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, assim como do ISS, e não
como recuperação de despesas e custos."
9. Neste contexto, é irrelevante o fato de o valor recebido ser simples reposição do
ativo e do patrimônio no estado anterior. Ressalte-se que todas as receitas, em
significativa parcela de seu valor, representam nada mais que recuperação dos custos
incorridos para sua obtenção, e tal característica em nada afeta a incidência das
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.509 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721912/2010-60

contribuições sobre o faturamento." (Solução de Consulta SRRF/1a RF/DISIT n° 15, de
23/03/2005, fls. 508 a 511)
É esse o entendimento da RFB, claramente exposto acima. Valores de recuperação de
despesas/custos entre empresas do mesmo grupo empresarial caracterizam receitas de
prestação de serviços e devem ser oferecidos à tributação do PIS e da COFINS.
A Autoridade Fiscal também indica a natureza dos valores que foram objeto de
autuação:
Foi constatado pela fiscalização que esses recursos não vieram a compor a Base de
Cálculo do PIS e da COFINS. Ao ser questionada, informalmente, a empresa confirmou
que as contas de recuperação de despesas rateadas entre o grupo realmente não
compuseram a Base de Cálculo dos tributos em questão. Tal fato deveu-se à liminar em
sede de Mandado de Segurança, determinando que a empresa recolhesse o PIS e a
COFINS somente sobre as receitas relacionadas com sua atividade social. A fiscalizada
confirmou as contas contábeis em que tais valores foram contabilizados:

(...)
III.IV. DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO SUSPENSA
(...)
Embora tal decisão seja em sede de liminar, e o processo ainda aguarde julgamento, não
tendo decisão definitiva até o momento, não restam dúvidas que a decisão é válida e
deve ser cumprida. Também é claro que, embora as receitas oriundas da recuperação
de despesas compartilhadas com empresas do grupo caracterizem prestação de
serviços, não estão relacionadas com a atividade social da mesma, que é "a
exploração de operações de seguro, em quaisquer de suas modalidades ou formas,
especialmente nos seguros de danos e de pessoas (Estatuto Social, fl. 13)".
Em relação ao Mandado de Segurança que se alega como fundamento para a não
incidência das contribuições, assim se manifestou a DRJ em relação à possibilidade de
concomitância entre as instâncias judicial e administrativa:
Admissibilidade
6. A ação judicial proposta requereu a suspensão da exigibilidade das contribuições
incidentes sobre as receitas que extrapolassem a venda de mercadorias ou prestação de
serviços, em especial as receitas financeiras e de prêmios, afastando a possibilidade da
Fazenda exigi-las nos moldes da Lei no 9.718, de 1998.
7. A sentença concedida em sede de embargos de declaração possui o seguinte teor:
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.509 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721912/2010-60

8. Ou seja, em momento algum as receitas que geraram o lançamento foram objeto da
discussão judicial, sendo cabível, sim, a apreciação da impugnação apresentada.
Compreendido o contexto em que se deu o procedimento fiscal, verifico que
assiste razão ao Recorrente. Com efeito, posteriormente à Solução de Consulta SRRF/1a
RF/DISIT no 15/2005, a Receita Federal publicou a Solução de Divergência Cosit no 23, de 23 de
setembro de 2013:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos referentes a
departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior rateio dos custos e
despesas administrativos comuns entre empresas que não a mantenedora da estrutura
administrativa concentrada.
Para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custos e despesas sejam
dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas necessárias, normais
e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam calculados com base em
critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por
instrumento firmado entre os intervenientes; que correspondam ao efetivo gasto de cada
empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços; que a empresa centralizadora da
operação aproprie como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o
critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as empresas
descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize as parcelas a serem
ressarcidas como direitos de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida
escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das
despesas administrativas.
Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, observadas as
exigências estabelecidas no item anterior para regularidade do rateio de dispêndios
em estudo: a) os valores auferidos pela pessoa jurídica centralizadora das
atividades compartilhadas como reembolso das demais pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico pelo pagamento dos dispêndios comuns não
integram a base de cálculo das contribuições em lume apurada pela pessoa jurídica
centralizadora; b) a apuração de eventuais créditos da não cumulatividade das
mencionadas contribuições deve ser efetuada individualizadamente em cada pessoa
jurídica integrante do grupo econômico, com base na parcela do rateio de dispêndios
que lhe foi imputada; c) o rateio de dispêndios comuns deve discriminar os itens
integrantes da parcela imputada a cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico
para permitir a identificação dos itens de dispêndio que geram para a pessoa jurídica que
os suporta direito de creditamento, nos termos da legislação correlata.
Dispositivos Legais: arts. 251 e 299, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; art.
123 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de
27 de novembro de 1998; art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e art. 1o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.509 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721912/2010-60

No mesmo sentido da referida interpretação dada pela Receita Federal, trago os
seguintes precedentes das Cortes Superiores:
a) ARE - Recurso Extraordinário com Agravo no 858.177-CE, Relator: Min.
Roberto Barroso, Publicação em 13/05/2015:
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado:
“TRIBUTÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEMBOLSO
DE
DESPESAS
PARA
EMPRESA
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
CONTROLADORA (HOLDING). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RECEITA. PIS E
COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
I. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, na qual se defende que o
“reembolso de despesas” realizado por empresas do mesmo grupo econômico à
empresa controladora (holding) não caracteriza faturamento ou receita bruta da
pessoa jurídica estando fora da base de cálculo do PIS e da COFINS.
II. Não são receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS os ingressos decorrentes de
mero ressarcimento por despesas realizadas no interesse e por conta e ordem de
terceiros (empresas controladas) e assumidos pela empresa controladora (holding),
desde que não tenha obtido ganho sobre os respectivos ingressos, não podendo, ainda,
os valores a serem ressarcidos decorrer de sua atividade-fim, normalmente exercida
junto a clientes com um propósito de negócio.
III. No caso, a perícia judicial demonstrou que não houve ganho sobre o reembolso
efetuado, ou seja, houve diferença, mas para menor e não para maior. Ademais, não
se trata de prestação de serviços, já que não há caráter econômico, mercantil, visando
ao lucro, porque as despesas de rateio a serem reembolsadas não são relacionadas
diretamente à atividade-fim da holding, as quais envolvem, basicamente, a
industrialização, comercialização, exportação e importação de calçados e artigos de
vestuários em geral.
IV. Honorários advocatícios majorados para 5% do valor cobrado, nos termos do art.
20, §4o, do CPC, levando-se em consideração o trabalho exercido pelo causídico da
autora.
V. Apelação da Fazenda Nacional improvida.
VI. Apelação da autora parcialmente provida, para majorar o valor da verba
sucumbencial.”
A pretensão não merece acolhida. No caso dos autos, dissentir das conclusões
adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo probatório constante
dos autos e da legislação infraconstitucional correlata, providência vedada nesta fase
processual. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
(...)
Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II, a, do CPC e no art. 21, § 1o, do
RI/STF, conheço do agravo, mas lhe nego provimento.

b) Recurso Especial no 1.860.197-MS, Relator: Ministro Og Fernandes, Publicação
em 24/05/2021:
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.509 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721912/2010-60

Trata-se de recurso especial interposto por Campo Grande Diesel Ltda. e outros, com
amparo na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-
STJ, fls. 309-310):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IRPJ E CSSL. GRUPO ECONÔMICO.
DESPESAS COMUNS. RATEIO E REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO
RELATIVA AO PIS E À COFINS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. SUBSUNÇÃO
AOS ARTIGOS 18 E 19, II, IV E V, DA LEI 10.522/02. INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXONERAÇÃO NA FORMA DO ART. 19, § 1o, I,
DA LEI 10.522/02. INVIABILIDADE.
1. A centralização de atividades em uma única integrante do grupo empresarial
permite o reembolso de despesas efetivamente pagas, sem que tal configure receita
tributável para a centralizadora, desde que a prestação de serviços nestes moldes não
componha o seu objeto social como atividade-fim e não sejam auferidos ganhos em
razão dos ingressos.
2. Para que esses reembolsos sejam desconsiderados no cálculo do IRPJ e da CSSL, é
imperioso que as empresas estabeleçam previamente um critério de repartição dessas
despesas, de modo a viabilizar eventual verificação fiscal, e que a empresa
centralizadora aproprie apenas a parcela das despesas que lhe caiba por conta do
referido ajuste, como já assinalado pelo Fisco na Solução de Divergência (COSIT) no
23/2013, sem o que tais reembolsos devem ser considerados como acréscimos
patrimoniais passíveis de tributação.
3. A controvérsia suscitada no presente feito não guarda sintonia com nenhuma das
hipóteses previstas no art. 18 da Lei no 10.522/02 e nem se encontra albergada pelas
disposições veiculadas nos incisos II, IV e V do art. 19 da referida lei, portanto, em
homenagem ao princípio da causalidade, não há espaço para aplicar a exoneração
delineada pelo art. 19, § 1o, I, da aludida lei.
4. Se o ajuizamento da demanda é anterior à publicação da aludida solução de
divergência, a União sucumbiu em relação à parcela da pretensão envolvendo o PIS e
a COFINS, motivo pelo qual deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios,
no caso, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 85, §
3o, I, e§ 4o, III, e 90, § 4o, do CPC. 5. Apelação parcialmente provida.
(...)
Contrarrazões recursais apresentadas às e-STJ, fls. 358-372.
Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fls. 370-371), subiram os autos a esta
Corte.
É o relatório.
(...)
Nesse contexto, observa-se que a corte de origem não excluiu a possibilidade da
prática operacional de centralização de atividades em uma única integrante do
grupo empresarial de modo a permitir o reembolso de despesas efetivamente
pagas, sem que tal configure receita tributável para a centralizadora (e-STJ, fl.
308).
Assim, levando em conta que a parte recorrente limitou-se a tecer considerações sobre a
possibilidade de exclusão desses reembolsos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
sem demonstrar de maneira objetiva e adequada como os dispositivos legais apontados
foram contrariados, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.509 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721912/2010-60

que impede a exata compreensão da controvérsia, nos termos do verbete 284 da Súmula
do STF.
Nesse mesmo sentido:
(...)
Ademais, a instância ordinária, em sede de apelação, expressamente consignou que (e-
STJ, fl. 309):
Destarte, como já assinalado no referido julgado, conquanto seja possível o rateio de
despesas entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico, é imprescindível
que esses reembolsos não representem ganhos para a empresa centralizadora e nem
estejam relacionados com o seu objeto social.
Por seu turno, para que esses reembolsos sejam desconsiderados no cálculo do IRPJ e
da CSSL, é imperioso que as empresas estabeleçam previamente um critério de
repartição dessas despesas, de modo a viabilizar eventual verificação fiscal, e que a
empresa centralizadora aproprie apenas a parcela das despesas que lhe caiba por
conta do referido ajuste, como já assinalado pelo Fisco na Solução de Divergência
(COSIT) no23/2013, sem o que tais reembolsos devem ser considerados como
acréscimos patrimoniais passíveis de tributação.
Ou seja, ficou compreendido que, em que pese a possibilidade de rateio de despesas
entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico, não foi demonstrado que as
quantias recebidas se tratassem de simples rateio de despesas (e-STJ, fl. 308).
Da leitura da petição de recurso especial, verifico que a parte contribuinte não refutou
tal argumento.
Assim, a referida fundamentação do Tribunal local, por si só, mantém o resultado
do julgamento ocorrido na Corte de origem. A não impugnação de fundamento
suficiente para manter o acórdão recorrido atrai a aplicação do óbice da Súmula
283/STF, inviabilizando o conhecimento do apelo.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4o, I e II,
do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.

c) Recurso Especial no 1.519.316-CE, Relator: Ministro Humberto Martins,
Publicação em 28/04/2015:
Cuida-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região.
O julgado deu parcial provimento ao recurso de apelação do recorrente nos termos da
seguinte ementa (fl. 918, e-STJ):
“TRIBUTÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEMBOLSO
DE
DESPESAS
PARA
EMPRESA
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
CONTROLADORA (HOLDING). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RECEITA. PIS E
COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
I. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, na qual se defende que o
“reembolso de despesas” realizado por empresas do mesmo grupo econômico à
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.509 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721912/2010-60

empresa controladora (holding) não caracteriza faturamento ou receita bruta da
pessoa jurídica estando fora da base de cálculo do PIS e da COFINS.
II. Não são receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS os ingressos decorrentes de
mero ressarcimento por despesas realizadas no interesse e por conta e ordem de
terceiros (empresas controladas) e assumidos pela empresa controladora (holding),
desde que não tenha obtido ganho sobre os respectivos ingressos, não podendo, ainda,
os valores a serem ressarcidos decorrer de sua atividade-fim, normalmente exercida
junto a clientes com um propósito de negócio.
III. No caso, a perícia judicial demonstrou que não houve ganho sobre o reembolso
efetuado, ou seja, houve diferença, mas para menor e não para maior. Ademais, não
se trata de prestação de serviços, já que não há caráter econômico, mercantil, visando
ao lucro, porque as despesas de rateio a serem reembolsadas não são relacionadas
diretamente à atividade-fim da holding, as quais envolvem, basicamente, a
industrialização, comercialização, exportação e importação de calçados e artigos de
vestuários em geral.
IV. Honorários advocatícios majorados para 5% do valor cobrado, nos termos do art.
20, §4o, do CPC, levando-se em consideração o trabalho exercido pelo causídico da
autora.
V. Apelação da Fazenda Nacional improvida.
VI. Apelação da autora parcialmente provida, para majorar o valor da verba
sucumbencial.”
(...)
Sem embargos de declaração.
No presente recurso especial, a recorrente alega que o acórdão regional contrariou as
disposições contidas nos arts. 111, 116 e 123 do CTN; 3o, alínea "b", da Lei
Complementar 07/70, 1o, parágrafo único, da Lei Complementar n. 17/73; 3o, 8o, inciso
I, e 9o, todos da Lei n. 9.715/98; e 20, §§ 3o e 4o, do CPC.
Sustenta, em síntese, que "cai por terra o argumento de que a prestação de serviços não
configura atividade fim do contribuinte, uma vez demonstrado que, na prática, a
empresa autora presta serviços administrativos a terceiros integrantes ou não do grupo
económico, reconhecendo, neste último caso, o exercício da atividade remunerada de
prestação de serviços, e, via de consequência, a incidência do PIS, sendo suficiente a
constatação da natureza da operação realizada para sua caracterização,
independentemente da qualificação do tomador de serviço - terceiro ou empresa
pertencente ao mesmo grupo econômico" (fl. 930, e-STJ).
(...)
É, no essencial, o relatório.
O presente recurso especial não merece conhecimento.
DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
Da análise das razões do acórdão recorrido, observa-se que este delineou a controvérsia
dentro do universo fático-comprobatório. Caso em que não há como aferir eventual
violação dos dispositivos infraconstitucionais alegados sem que se abram as provas ao
reexame.
(...)
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.509 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721912/2010-60

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, não conheço do recurso
especial.
Como se depreende das decisões acima colacionadas, o Poder Judiciário fixou o
entendimento de que não são receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS os ingressos
decorrentes de mero ressarcimento por despesas realizadas no interesse e por conta e ordem de
terceiros (empresas controladas) e assumidos pela empresa controladora (holding), desde que
não tenha obtido ganho sobre os respectivos ingressos, não podendo, ainda, os valores a serem
ressarcidos decorrer de sua atividade-fim, normalmente exercida junto a clientes com um
propósito de negócio.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, conforme já transcrito neste voto, o
Auditor-Fiscal expressamente consignou que “embora as receitas oriundas da recuperação de
despesas compartilhadas com empresas do grupo caracterizem prestação de serviços, não estão
relacionadas com a atividade social da mesma, que é "a exploração de operações de seguro, em
quaisquer de suas modalidades ou formas, especialmente nos seguros de danos e de pessoas”.
Além disso, não houve qualquer demonstração de que o autuado tenha obtido ganho sobre os
respectivos ingressos.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital